Tribunal: TJSP
Processo: 1500625-14.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição ou Desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição ou Desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Possibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06, pois não comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas, sendo primário – Descabimento, na hipótese dos autos, da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos – Regime prisional inicial aberto ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.